Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713458-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS KOEHLER AGRAVADO: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS KOEHLER contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n° 0000567-72.1994.8.07.0001 em fase de liquidação por arbitramento, homologou laudo pericial que estimou o dano material sofrido pela agravada e que decorrente da impossibilidade de utilização das águas do Córrego Barro Preto para a produção agropecuária naquela região em razão da captação irregular de águas do manancial pelo agravante e outro. Esta a decisão: “Cuida-se de fase de liquidação de sentença para apurar prejuízos aos autores decorrentes da impossibilidade de uso das águas do Córrego Barro Preto. Nomeado como perito o Engenheiro Civil Carlos Augusto Álvares da Silva Campos, a fim de estimar o valor do prejuízo, consubstanciado na produção agrícola que deveria haver ocorrido caso houvesse água disponível. Apresentado o laudo pericial, às fls. 1.256/1.344, as partes foram intimadas. Entre os autores, apenas a CLM se manifestou, concordando parcialmente (fls. 1.347/1348) com o laudo. O Distrito Federal, intimado, manifestou apenas ciência (fls. 1350) Os réus não se manifestaram tempestivamente (certidão de fls. 1350). Em Id 24084256 foi juntada petição intempestiva do réu LUIZ CARLOS, aduzindo que já teria cumprido com obrigação de retirar pivô central de irrigação. Petição intempestiva do réu HÉLIO ORIDES em Id 24084580. Sobre a fase processual, alegou: (i) nulidade da fase de liquidação por arbitramento; (ii) que a prova pericial padece de diversos erros técnicos, o que conduziria à sua nulidade; (iii) ausência de manifestação do Ministério Público. Em Id 31458523 foi acostado aos autos manifestação do Assistente Técnico do Distrito Federal. Esclarecimentos do perito em Id 34316880 e Id 34316894, com retificações, facultada a manifestação das partes. Novos esclarecimentos do perito em Id 39430843. Foi aberto prazo para manifestação do Ministério Público. O Ministério Público disse possuir interesse em intervir (Id 46303786), solicitando prazo para manifestação. Renovado prazo ao MPDFT (Id 46384731). Transcorrido prazo do MPDFT (Id 51926309). É o relatório. Decido. Passo a sanear questões pendentes. - Da nulidade da liquidação por arbitramento O réu HÉLIO ORIDES aventa nulidade da fase de liquidação, pois deveria ser processada sob procedimento comum, e não por arbitramento. A alegação, além de intempestiva, não tem maior relevância, pois a sentença de Id 24070785 Pag 4 é expressa ao determinar a liquidação por arbitramento. Observe-se que a sentença foi integralmente confirmada no julgamento da apelação (acórdão de IDs no 24072435 a 24072458). - Da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Extraio, no ponto, a intervenção do próprio órgão fiscal da ordem jurídica (Id 46303786). "...No entanto, é importante assinalar que a intervenção ministerial não busca criar óbices à execução em curso, até porque o interesse indenizatório dos autores – questão patrimonial deduzida entre particulares –, refoge às atribuições do MP. Assim, não se intenciona a paralisação do feito no que concerne ao arbitramento da indenização devida, que deve seguir sua marcha regular. Quanto à permanência do pivô e o descumprimento da parte da sentença que diz respeito à execução de obrigação de fazer, o MP observa um possível uso desarrazoado de água, bem caro à humanidade e que deve ser objeto de especial proteção no Distrito Federal, que sofreu recentemente uma grave crise hídrica e continua com problemas inerentes à escassez hídrica. Não é demais pontuar que a água é direito humano fundamental à vida e, por não ser recurso inesgotável, necessita ser preservado. Assim, a utilização diária de pivôs centrais, ainda que pareça afetar apenas os lotes circunvizinhos, tem também o condão de causar o desequilíbrio hidrológico da bacia hidrográfica do rio Preto, onde se encontram os pivôs em questão..." Como se vê, não há qualquer nulidade a sanar, pois o interesse da participação do MP na presente fase diz respeito apenas à obrigação de fazer, e não ao aspecto patrimonial da futura execução, tema apurado por meio de prova técnica pericial. - Da nulidade da perícia (i) Formação do perito Esclareceu o expert (Id 34316894 Pag 4): "Conforme consta na Carteira Profissional expedida pelo CREA (cópia a seguir), onde constam as “Atribuições Profissionais Específicas”, de acordo com o item 7o. da Resolução no. 218/73 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, relativas a este Perito. Analisando a cópia da citada Carteira de Identidade Profissional, verificasse que consta a formação de Engenheiro Civil Pleno, ou seja, autonomia para atuar em todos os ramos da Engenharia Civil, inclusive na área de abastecimento de água e de drenagem. Ademais, conforme se pode verificar naquele documento, a data da diplomação é anterior ao Decreto 12.960/90 e à Lei no. 41/89. Por oportuno, é importante esclarecer que àquela época os assuntos tratados pela legislação ora citada, já faziam parte do currículo de graduação de engenharia e somente alguns anos após, ocorreu a divisão que desencadeou a necessidade do surgimento dos referidos decreto e lei acima informados..." De fato, a formação do perito, no momento da nomeação, não foi impugnada. Além disso, o perito esclarece que possui formação ampla, o que desautoriza a alegação de nulidade. (ii) Imprestabilidade da prova Os réus apresentaram impugnação intempestiva. De qualquer sorte, o perito esclareceu toda a metodologia de cálculo empregada, ressaltando, inclusive, que utilizou coeficientes mínimos. Vejamos (Id 34316894 Pag 6/7). "...No transcurso dos trabalhos periciais, foram realizadas pesquisas em campo para verificar o estado atual das terras, bem como pesquisas históricas, entrevistas e depoimentos de alguns proprietários, tudo com o objetivo de alcançar uma maior quantidade possível de informações de forma a possibilitar um cálculo que permitisse estabelecer, de forma o mais fidedigna possível, o valor dos prejuízos reclamados pelos autores. Os valores deste estudo consideram o grande período entre a data em que ocorreram os fatos e a data atual, período no qual a ausência de água para consumo e plantio, levou diversos moradores da região a abandonar suas terras devido a uma deterioração quase que absoluta das plantações e criações que eram ali desenvolvidas. É importante destacar que a ausência de água gerou um intenso processo de desertificação das terras, causado pela instalação de pivôs centrais a montante das terras dos reclamantes. Para que fosse possível estabelecer parâmetros para a realização dos cálculos, foram utilizadas diversas bases de valores oficiais, sendo estabelecida uma média dos custos encontrados em estudos científicos já realizados. A grande maioria das chácaras era baseada na agricultura familiar. Nesses casos, buscou-se apurar para fins de cálculo, o que família produzia para seu próprio sustento, comercializando os excedentes. Em outras chácaras, funcionavam empresas agrícolas (que apresentaram notas fiscais de faturamento e aquisição de materiais). Nestas, foi possível realizar o levantamento de valores com base no faturamento médio e esperado. Nos demais casos, foram considerados valores baseando-se do rendimento por hectare plantado. Considerando a difícil situação em que foi realizado este Laudo Pericial, tomou-se para fins de cálculo quantidades e valores mínimos, situados numa faixa inferior daquilo que se busca em uma avaliação, ou seja, para a avaliação de cada chácara como as existentes nos autos, levou-se em conta o que mostram as fotos, bem como os demais dados constantes do processo. Com base nisso, foi considerada uma área mínima de cultivo de subsistência equivalente e 30% do total das terras avaliadas em cada caso. No caso das terras em que não existiam empresas agrícolas mais organizadas, foram utilizados estes critérios para aferição de valores utilizando as bases acima citadas...." Não vislumbro, portanto, máculas nas premissas da prova técnica. - Da ilegitimidade dos autores após alienação dos direitos Destaco que não cabe, nesta fase processual - liquidação, apreciar a legitimidade da CLM para execução, em face do documento de Id 31458523, que trata de cessão de direitos no curso ainda da fase de conhecimento. Caso aventada, em momento oportuno -impugnação ao cumprimento de sentença, decidirei a respeito, deliberando se a autorização para legitimação extraordinária do cedente na fase de conhecimento (art. 109 do CPC) se estende ao processo executivo. Ante o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL (Id 34316894 Pág 8/10), retificado o número de chácara 88 para 85, conforme informação do perito em Id 39430955 Pag 1. [ ]” (ID 52502670 dos autos originários – g.n.). Em face de tal decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão (jamais captou irregularmente águas do manancial do Córrego Barro Preto) e requereu fossem “acolhidos os presentes embargos de declaração para o suprimento das omissões apontadas, a fim de que o Embargante seja excluído da obrigação de indenizar, ou se este não for o entendimento, que seja delimitado o valor da indenização na proporção dos supostos danos causados pelo Embargante” (ID 54664441 dos autos originários, p. 9). Pela decisão integrativa de ID 59698407 dos autos originários, rejeitados os embargos de declaração nos seguintes termos: “[ ] Embargos de declaração de Id 54664441, opostos por LUIZ CARLOS KOEKLHER. Aduz o Embargante que nunca fez captação irregular de água do manancial. Diz que O aparelho de irrigação sempre esteve absolutamente sem operação e que o aparelho foi retirado de sua propriedade. Quando a condenação sobreveio, com a determinação de retirada do equipamento, este já havia sido desinstalado. O Embargante, não concorreu para o dano, portanto, não pode ser responsabilizado a indenizar, haja vista que este não pode pagar pelo que não fez. [ ] É o relatório. Decido. Inicialmente, mantenho a decisão agravada. [ ] Da omissão em relação ao devedor LUIZ CARLOS KOEKLHER. Não há omissão, o embargante foi condenado, de forma solidária, na fase de conhecimento. Impossível, portanto, afastar a exigibilidade do título em relação a algum dos devedores solidários. Disposições finais [ ] Conheço dos embargos de Id 54664441 e nego provimento. Exclua-se o MPDFT como parte interessada. Aguarde-se eventual o resultado do julgamento do agravo de instrumento do DF para expedição do alvará ao perito do valor remanescente (depósito de Id 44119706 – Pág 1). Com a preclusão da presente decisão de homologação, deverão os credores dar início à fase de cumprimento de sentença, no prazo de até 15 dias” (ID 59698407 dos autos originários). Irresignado, LUIZ CARLOS KOEHLER interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões, sustenta que “o laudo continua inconclusivo, pois em momento algum foi mencionado que na propriedade do Agravante não havia vestígios de pivô central de irrigação, muito menos de equipamento para captação de água, omitindo-se o Sr. Perito em seu laudo tais informações” (ID 16274775, p. 4), enfatizando que “nunca fez captação irregular de água do manancial. O aparelho de irrigação sempre esteve absolutamente sem operação. Após a citação da presente ação, o aparelho foi retirado de sua propriedade” (ID 16274775, p. 7), “não concorreu para o dano, portanto, não pode ser responsabilizado a indenizar”. Além disto, “intimação para que as partes se manifestem acerca do laudo pericial, deve ser a partir da juntada do Laudo complementar conclusivo pelo Sr. Perito, retificando as irregularidades e omissões, o que não ocorreu” (ID 16274775, p. 5). Aduz que “a r. decisão homologatória do Laudo apresentado pelo Sr. Perito, que não se prestou a esclarecer as controvérsias de irregularidades e omissões arguidas pelas partes, implica em nulidade do processo, tendo que o MM. Juiz fundamentar a decisão” (ID 16274775, p. 5), omissão que suscitou “desde o primeiro laudo pericial apresentado, onde não constou que não existia pivô de irrigação em sua propriedade”; decisão que “não se manifestou sobre os equívocos cometidos pelo Sr. Perito quanto as chácaras abrangidas na sentença condenatória” (ID 16274775, p. 9). Ao final, requer: “a) Seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo na forma da norma processual evocada, com imediata comunicação ao douto Juízo a quo; b) Seja determinada a intimação da Agravadas para, querendo, oferecerem resposta no prazo legal; c) Seja provido o presente recurso e reformada a r. decisão agravada, para o reformar as deficiências da homologação do laudo pericial apontadas, a fim de que o Agravante seja excluído da obrigação de indenizar, ou se este não for o entendimento, que seja delimitado o valor da indenização na proporção dos supostos danos causados por este; d) Sejam as Agravadas condenadas ao ônus da sucumbência recursal” (ID 16274775, p. 10). Preparo regular (IDs 16274777 e 16274778). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como demonstrada a probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, agravante que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento, pugna por exclusão da obrigação de indenizar ou, subsidiariamente, por limitação proporcional da indenização aos danos que teria causado No entanto, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. Na fase de conhecimento, o ora agravante foi condenado solidariamente a indenizar os autores da ação originária pelos danos materiais causados nos seguintes termos: “[ ] Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados pelos autores, determinando que os dois primeiros réus retirem, no prazo de 10 (dez) dias, os aludidos pivôs centrais, sob pena de sua retirada compulsória, restabelecendo-se, assim, a favor daqueles, a servidão das águas do Córrego Barro Preto. Condeno, outrossim, todos os requeridos, a, solidariamente, indenizarem, os autores, pelos prejuízos sofridos, em consequência do uso da mencionada aparelhagem, na forma que se apurar em execução por arbitramento” (ID 24070785 dos autos originários, p. 4). A questão foi apreciada por esta Eg. 5a Turma Cível nos autos da apelação cível n° 41.749/96, negado provimento aos apelos interpostos (ID 24072435 dos autos originários). Como bem definido pela decisão agravada (ID 59698407 dos autos originários), vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pelo manto da preclusão sob pena de afronta à segurança jurídica processual. Exata hipótese dos autos: rediscussão da responsabilidade do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos pela agravada, ainda que por meio de argumentos diversos e sob o título “impugnação ao laudo pericial homologado pelo juízo a quo”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO a liminar. Comuque-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora